Tribunal: TJMT
Processo: 1004567-06.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004567-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVANTE), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO DIVERSA. EXECUTADO NÃO FIGURA COMO CREDOR. EXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA CONCRETA DE SALDO REMANESCENTE. MEDIDA CONSERVATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial em trâmite em Rondonópolis/MT, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos de outra execução, em curso na Vara Única de Itiquira/MT, proposta por terceiro contra o mesmo devedor.

2.
A agravante sustenta que a medida pretendida visa à reserva de eventual saldo remanescente após a satisfação do crédito da exequente originária, no limite do valor exequendo, diante da ausência de bens suficientes na execução principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a penhora no rosto dos autos de execução diversa, ajuizada por terceiro, quando o devedor não figura como titular de crédito naquele feito, mas há expectativa concreta de existência de saldo remanescente após a quitação do crédito primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A interpretação conferida ao art. 860 do CPC deve observar os princípios da efetividade, da utilidade e da racionalidade da execução, de modo que não se pode excluir a possibilidade de penhora sobre eventual saldo remanescente em execução diversa, ainda que o executado não seja titular de crédito naquele processo.

5.A medida requerida tem natureza conservatória e visa apenas garantir a utilidade do processo executivo promovido pela agravante, sem interferir na destinação dos valores arrecadados na execução primária, nem alterar a ordem legal de preferência entre credores.

6.Havendo plausibilidade na existência de excedente patrimonial a ser revertido ao devedor após a satisfação do crédito prioritário, revela-se legítima a anotação da penhora no rosto dos autos da execução diversa, resguardando-se a eficácia da execução movida pela agravante.

7.A ausência de saldo ao final da expropriação torna a medida inócua, sem prejuízo às partes envolvidas, nem risco de prejuízo à exequente originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a penhora no rosto dos autos de execução diversa, ainda que o devedor não figure como credor naquele feito, desde que haja expectativa concreta de saldo remanescente após a quitação do crédito originário. 2. A medida possui natureza conservatória e visa preservar a utilidade da execução promovida pelo requerente, sem interferir na ordem legal de satisfação de créditos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 860.

Jurisprudência relevante citada: não houve.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, autos da execução de título extrajudicial n.º 1010108-89.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da execução extrajudicial movida por Bayer S.A. em face de Santo Zanin Neto, registrada sob o n.º 0002901-81.2017.8.11.0027 e em trâmite na Vara Única de Itiquira/MT.

A decisão agravada fundamentou-se na inaplicabilidade do art. 860 do Código de Processo Civil, por entender que o agravado não figuraria como credor na execução manejada pela Bayer, inviabilizando, assim, a constrição pleiteada.

A agravante alega que o débito exequendo, originado de duplicatas emitidas e aceitas pelo agravado, atinge o montante de R$ 1.009.121,24, e que a execução tramita desde 2017 sem qualquer êxito na satisfação do crédito, não obstante as diligências promovidas, inclusive mediante SISBAJUD e INFOJUD.

Afirma que identificou, por iniciativa própria, a existência de execução ajuizada pela Bayer contra o mesmo devedor, na qual já se encontram penhorados e avaliados bens para hasta pública e que, pretende apenas a reserva de eventual saldo remanescente, respeitada a prioridade do credor originário, até o limite de seu crédito.

Argumenta que tal providência encontra respaldo na jurisprudência e não ocasiona qualquer prejuízo ao agravado ou à Bayer., razão pela qual, requer a concessão da tutela recursal e o provimento do recurso.

Decisão de id. 270720873, deferindo a liminar recursal para determinar a penhora no rosto dos autos, na forma pretendida, exclusivamente sobre eventual saldo remanescente após a quitação do crédito da Bayer, até o limite do valor exequendo.

Em contrarrazões o argumenta que a hasta pública nos autos da execução promovida pela Bayer dificilmente se concretizará, pois o bem penhorado trata-se de seu imóvel residencial, supostamente bem de família, objeto de impugnação e de recursos em trâmite.

Aduz ainda que outro bem antes penhorado já foi reconhecido como impenhorável. Todavia, admite que, havendo saldo após eventual alienação judicial, a penhora no rosto dos autos pode ser viável. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de se admitir penhora no rosto dos autos de execução diversa, ajuizada por terceiro, quando o executado não figura como credor naquele feito, mas sim como devedor, havendo, contudo, expectativa concreta de existência de saldo remanescente após a satisfação do crédito primário.

No caso em apreço, o juízo da causa indeferiu a pretensão da empresa agravante, sob o argumento de que a constrição pretendida seria incabível, à luz do art. 860 do Código de Processo Civil, por ausência de crédito em favor do executado na demanda na qual se busca a constrição que assim dispõe:

Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.

Contudo, a meu ver, a interpretação conferida ao citado dispositivo legal, é restritiva, pois destoa da finalidade do instituto e dos princípios que regem a execução, sobretudo os da efetividade, economicidade processual e da máxima utilidade da prestação jurisdicional executiva (art. 797 do CPC).

Sua redação não impõe como condição exclusiva a existência de crédito titularizado pelo devedor, tampouco veda a constrição de valores excedentes oriundos de execução distinta, desde que haja saldo líquido disponível ao final do cumprimento da obrigação primária.

E é exatamente esse o contexto dos autos. Tramita na Vara Única de Itiquira/MT a execução Extrajudicial n.º 0002901-81.2017.8.11.0027, proposta por Bayer S.A. contra Santo Zanin Neto, executado também na demanda principal de onde se originou o presente recurso.

Na execução promovida pela Bayer S.A., embora tenha sido acolhida, em parte, a tese de impenhorabilidade arguida pela defesa, com o consequente reconhecimento da proteção legal conferida a determinados imóveis, a constrição judicial permaneceu hígida sobre outros bens.

É o que se extrai da decisão de id. 183948128 dos autos da execução 0002901-81.2017.8.11.0027:

Nesse contexto, revela-se plausível a existência de saldo remanescente ao final da expropriação, o que justifica a medida constritiva pretendida no presente recurso.

A medida postulada visa justamente à reserva desse eventual excedente, de forma a garantir o crédito da agravante em outra execução que tem o agravado como devedor.

Registro que não se busca aqui a inversão da ordem de preferência dos credores, tampouco qualquer restrição à satisfação do crédito da Bayer, mas apenas a anotação, nos autos da execução por esta movida em face do agravado, a fim de que, eventual valor excedente fique vinculado à execução promovida pela agravante.

Oportuno ressaltar ainda que a presente medida possui natureza meramente conservatória, que não interfere na destinação do produto da arrematação nem antecipa qualquer pagamento à agravante.

Visa somente preservar a utilidade da execução movida pela ora agravante, evitando dispersão patrimonial ou preferência indevida de outros credores supervenientes.

Além disso, caso não haja saldo, a penhora simplesmente se tornará inócua, sem qualquer prejuízo às partes.

Outrossim, como pontuado na decisão liminar anteriormente proferida, a constrição deferida limita-se ao montante excedente, não alcançando valores necessários à satisfação do crédito da exequente originária, tampouco impedindo a continuidade da execução principal.

Por essas razões, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de reconhecer a admissibilidade da penhora no rosto dos autos da execução n.º 0002901-81.2017.8.11.0027, exclusivamente sobre o saldo remanescente após a quitação integral da dívida em favor da Bayer S.A., até o limite da dívida executada pela agravante.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência concedida, autorizando a penhora no rosto dos autos, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025